Tribunal: TJSP
Processo: 1078142-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Banco autor alega que foi condenado judicialmente a ressarcir cliente que teria sido vítima de fraude praticada por terceiros – Pretensão de atribuir à empresa ré a responsabilidade pelo prejuízo suportado – Sentença de improcedência – Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de responsabilização da ré Pagseguro, que é mera intermediária do pagamento.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Banco autor alega que foi condenado judicialmente a ressarcir cliente que teria sido vítima de fraude praticada por terceiros – Pretensão de atribuir à empresa ré a responsabilidade pelo prejuízo suportado – Sentença de improcedência – Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de responsabilização da ré Pagseguro, que é mera intermediária do pagamento. Fraude praticada fora do ambiente virtual da empresa. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.